Tribunal: TJES
Processo: 5023296-51.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023296-51.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA MARGARIDA SOARES MARES GUIA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO DAYCOVAL S.A em face da sentença constante no id. 5259620 que julgou parcialmente procedente a ação judicial nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre a Autora e a Requerida quanto ao objeto deste processo.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de restituição de valores e indenização por dano moral.

PEDIDO CONTRAPOSTO

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Requerida para condenar a Requerente a restituir à Requerida o valor de R$153,24 (cento e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), o qual não deve ser atualizado monetariamente, pois a Requerente não deu causa a essa circunstância, tendo ocorrido o depósito a maior por culpa da Requerida.

A recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença para adequar o valor a ser restituído pela recorrida.

Contrarrazões não foram apresentadas.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido, conforme id. 5259631.

Dessa forma,
recebo o recurso em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão à recorrente pelos motivos que passo a expor.

Colhe-se da sentença que:

Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, em que a Autora afirma que recebeu em sua residência um cartão de crédito consignado da Requerida, mas não o desbloqueou. Indica que tomou conhecimento de que foi creditado em sua conta o valor de R$ 3.297,00 e que os descontos começaram em julho/2017.

Aponta que o PROCON calculou e houve desconto superior ao valor creditado na conta em R$ 2.965,90. Pleiteia a tutela de urgência para que sejam suspensos os descontos na conta da Autora. Ao final, requer a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição em dobro do valor de R$ 2.965,90, além de indenização por dano moral de R$18.308,20. Pleiteia a gratuidade de justiça.

A decisão de ID18854985 declarou prejudicado o pedido liminar em razão de a Requerida ter retirado o negócio jurídico do sistema da Previdência Social.

Em contestação, a Requerida afirma que administrativamente cancelou o negócio jurídico em razão de acordo feito com a parte Autora no PROCON, no qual ficou ainda acordado que a Requerida restituiria o valor de R$1.049,14. Sustenta que foi creditado na conta da Requerente valor superior ao acordado, R$3.119,14. Alega inexistir dano moral. Faz pedido contraposto para que seja restituído o valor de R$2.070,00.

O recorrente alega que o valor correto a ser restituído pela recorrida à recorrente é de R$ 2.070,00, pois o Banco Recorrente transferiu erroneamente para a parte Autora as quantias de R$ 3.119,00.

Dito isso, denota-se que à Recorrente assiste razão, vez que a própria parte Recorrida confessa que recebeu a quantia depositada a maior, conforme gravação de ID 21943012 e comprovante de TED juntado em sede de Contestação de ID 5259605, demonstrando o reembolso no valor R$ 3.119,00 para a Recorrida.

Nessa linha, em razão da declaração de nulidade do contrato, a fim de garantir o retorno das partes ao "status quo ante" e evitar eventual enriquecimento ilícito, impõe-se à parte recorrida a devolução, na forma simples, da quantia creditada em seu favor, no importe de R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença a fim de que o valor a ser restituído pela Recorrida a Recorrente seja de 2.070,00

(dois mil e set
enta
reais).

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)